Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020723-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GERMANO KOBELISKI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Germano Kobeliski, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária no 1012992-84.2019.8.11.0015, que, no despacho saneador, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo Agravante.
Por entender que o presente recurso não pode ser conhecido, determinei a intimação do Agravante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 61122959), o qual alegou que considerando a tese firmada pelo c. STJ e pelas razões esposadas, se mostra plenamente cabível o Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, cuja urgência restou demonstrada nos autos.
É o breve relato.
Decido.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido.
Isso, porque a decisão que saneia o processo, nos moldes do que determina o artigo 357 do CPC, a menos que contenha alguma das hipóteses constantes no artigo 1.015 do mesmo diploma legal, não é passível de agravo de instrumento, pois o rol deste dispositivo é taxativo. Veja-se:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Além disso, de acordo com o art. 357, § 1o, da decisão de saneamento e de organização do processo, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável; ou seja, segundo o rito processual estabelecido a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o inconformismo das partes acerca da decisão de saneamento deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso o inconformismo persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC).
Tanto Daniel Amorim como Luiz Guilherme Marinoni entendem que o agravo de instrumento não é a via adequada para impugnar a decisão saneadora, proferida com base no art. 357 do CPC:
A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não está prevista no art. 1.015 do Novo CPC como recorrível por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajustes será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. A exceção fica por conta do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015 do Novo CPC. (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). [Destaquei]
Organizado o processo por escrito, as partes têm direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na delimitação do thema probandum e do thema decidendum no prazo comum de cinco dias (art. 357, § 1.o, CPC). Findo o prazo legal, a decisão torna-se estável e seu conteúdo só poderá ser objeto de novo debate no juízo de segundo grau, acaso devidamente impugnada a questão em preliminar de apelação ou nas respectivas contrarrazões (art. 1.009, CPC), ressalvada eventual decisão sobre a distribuição do ônus da prova, que é imediatamente recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.105, XI, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni et AL – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). [Destaquei]
Quer dizer, a decisão saneadora, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC.
Ademais, não se desconhece do precedente firmando pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Entrementes, ao meu entendimento, não restou demonstrado os requisitos retro mencionados, capaz de justificar a extensão do rol de cabimento do Agravo de Instrumento.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação demolitória. Decisão que indeferiu a complementação de despacho saneador, com fixação de pontos controvertidos em ação conexa. 1. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. 2. Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21277063420208260000 SP 2127706-34.2020.8.26.0000, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 25/06/2020, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2020). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DESCONSIDERA A CONTESTAÇÃO E DECLARA O FEITO APTO PARA JULGAMENTO. DESPACHO SANEADOR. ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE. A decisão ora recorrida não se enquadra dentre as passíveis de impugnação via agravo de instrumento elencadas taxativamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes Jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083976456, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 04-03-2020). (TJ-RS - AI: 70083976456 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO PERÍCIA NO SANEADOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DECISÃO DE MÉRITO. SEM PERTINÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ART. 1015/CPC. ENTENDIMENTO STJ. NÃO APLICAÇÃO. FUTURA OPORTUNIDADE CONTRADITAR LAUDO PERICIAL. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Hipótese em que não se conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho saneador que determinou realização de perícia. 2. Não procede a alegação posta no agravo interno no sentido de que a questão a ser analisada na perícia se trata do mérito do processo, pois, o laudo pericial auxiliará o juiz a quo para embasar a sentença que for proferir. As decisões agraváveis que versam sobre o mérito do processo são as previstas no art. 487 do CPC. 3. A decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo, sequer é o caso de mitigação do referido dispositivo, na medida em que tal ocorrerá quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria suplantada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), mas não é o caso dos autos. 4. Agravo interno conhecido. Negado provimento. (TJ-DF 07146937820208070000 DF 0714693-78.2020.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Dessa forma, não estando contemplada a decisão recorrida às hipóteses previstas em lei, não deve ser conhecido o recurso interposto, nos termos do art. 932, III (primeira parte), do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SIGILO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. – (...) - A decisão que indeferiu o sigilo pleiteado não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, a taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 70081294597, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-10-2019). [Destaquei]
Ante o exposto, por ausência dos pressupostos de interposição do agravo de instrumento (a decisão interlocutória recorrível), NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, já que a decisão recorrida foi proferida sob a vigência deste.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora